Tribunal: TJSP
Processo: 3005489-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada SADE SUL AMERICANA
DE ENGENHARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
2
VOTO No 29480
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3005489-69.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: SADE SUL AMERICANA DE ENGENHARIA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls.1/6) em face do v.
acórdão de fls. 82/90 que julgou improvido o recurso, mantendo a
decisão de primeiro grau, com observação para que seja apurada a
existência de eventual excesso no último depósito efetuado pela
executada, abatendo-se do montante correspondente à última parcela do
precatório EP no 2189/1990, para possibilitar a sua quitação.
A embargante alega que o Tribunal determinou
corretamente, seja feito novos cálculos, aplicando-se a Súmula
Vinculante no 17 do Supremo Tribunal Federal, afastada pela decisão
agravada.
Menciona que o acórdão é omisso pois não
analisou, em nenhum momento, as alegações da FESP quanto a
impossibilidade de incidência juros compensatórios e moratórios em
continuação durante o prazo constitucional de pagamento do precatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
3
destacando-se que o referido precatório foi abrangido pela moratória
instituída pelo artigo 78 do ADCT, e assim, nos termos da ADI 2356 e
2362, com a modulação estabelecida quando do julgamento do RE no
590.751/SP.
Ressalta que a maior parte do saldo credor
alegado pela FESP é oriundo da não aplicação da determinação contida
no RE no 590.751/SP. Relata que se trata de EP incluso na moratória do
artigo 78 do ADCT, sendo que a data da conta é 16/08/1989; que de
01/09/1989 a 01/07/1991, incidiram juros de 6% ao ano; que de
02/07/91 a 31/12/92 não foram computados juros, conforme Súmula
Vinculante no 17; que com o fim do prazo da Súmula Vinculante no 17,
voltaram a incidir os juros de mora de 6% ao ano, no período de
01/01/93 a 12/09/2000; que a partir de 13/09/2000 passou a vigorar o
artigo 78 da ADCT, que possibilitou o pagamento parcelado em dez
vezes, não incidindo juros moratórios e compensatórios em continuação
na atualização das parcelas nos termos do decidido no RE 590.751/SP;
que a partir de 10/12/2009 passou a incidir juros, conforme Lei
11960/09.
Sustenta que ao determinar a realização de
novos cálculos para a verificação do saldo credor, a r. decisão deveria ter
mandado aplicar, além da Súmula Vinculante no 17 do Supremo Tribunal
Federal, o decidido no RE no 590.751/SP, sob pena de incorrer em erro o
total apurado. Assim, patente a omissão que não analisou as alegações
da FESP quanto a exclusão dos juros compensatórios e moratórios em
continuação durante o prazo constitucional de pagamento do precatório,
instituído pelo artigo 78 do ADCT.
Pretende,
ainda,
o
prequestionamento
da
matéria.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
4
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega a embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
A agravante se insurge contra a decisão que,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu
parcialmente
a
impugnação
apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
5
declarando corretos os valores já quitados (1a
a 9a parcela), assim como devido o pagamento
da parcela pendente, e fixou o prazo de 20 dias
para que o exequente apresente o cálculo
atualizado
da
última
parcela
(10a),
com
vencimento para dezembro de 2010, fazendo
incidir a suspensão dos juros apenas, bem
como a aplicação do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela lei no
11.960/2009.
A Magistrada de primeira instância entendeu
que “no pagamento parcelado na forma do
artigo 78, ADCT, somente incide a Súmula
vinculante 17, STF às parcelas vencidas após
sua vigência e ainda não depositadas (10a
parcela), já que não se pode suprimir ou
compensar juros moratórios computados em
parcelas já quitadas anteriormente”, mas essa
não é a melhor interpretação a ser dada ao
caso.
Em decorrência do novo sistema introduzido
pelo artigo 78 do ADCT, após o parcelamento, o
débito é apenas corrigido monetariamente,
incidindo juros de mora tão somente se o
depósito da parcela não for efetuado na data do
vencimento.
E nessa hipótese, os juros moratórios apurados
a partir do vencimento das parcelas são
calculados apenas sobre o valor da parcela não
paga, ou sobre a sua diferença, caso não
quitada integralmente.
A matéria já se encontra pacificada no Colendo
Supremo Tribunal Federal, em razão da edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
6
da Súmula Vinculante no 17:
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do
artigo 100 da Constituição, não incidem juros
de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos”.
Ainda que a expressão “sobre os precatórios
que nele sejam pagos” (constante da parte
final do enunciado da Súmula Vinculante n° 17)
possa suscitar dúvidas, o fato é que o C.
Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradamente (inclusive em recentes
julgados) que, caso o pagamento de precatório
se dê fora do prazo constitucional, a incidência
de juros moratórios somente ocorre a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
que o precatório deveria ser pago:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO
FORA
DO
PRAZO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA
DE
JUROS
MORATÓRIOS
SOMENTE
A
PARTIR
DO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA
SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que não
incidem juros moratórios sobre os precatórios
pagos durante o prazo previsto no art. 100,
§5o,
da
Constituição.
2.
Em
caso
de
inadimplemento do prazo constitucional, os
juros moratórios passam a incidir a partir do
primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.
3.
Provimento
do
agravo
regimental e do recurso extraordinário.” (RE
940.236 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
7
acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
j. 25/10/2016).
“Agravo regimental na reclamação. Precatório
judicial. Juros de mora. Violação da Súmula
Vinculante no 17 não configurada. Agravo
regimental não provido. 1. Em razão do regime
constitucional
e
legal
de
administração
financeira do Estado e de execução contra a
Fazenda Pública entre 1o de julho e o último dia
do exercício financeiro seguinte, não há que se
falar em atraso do Poder Público no pagamento
de precatórios. 2. O juro de mora é encargo
decorrente da demora no adimplemento da
obrigação,
somente
se
justificando
sua
incidência no período que extrapola o tempo
ordinário de pagamento do precatório. 3. Para
os precatórios expedidos até 1o de julho e não
pagos pelo Poder Público até o último dia do
exercício financeiro seguinte, correrão juros de
mora do primeiro dia do exercício financeiro
seguinte ao fim do prazo constitucional até a
data
do
efetivo
pagamento.
4.
Agravo
regimental não provido.” (Rcl 13.684 AgR, Rel.
Min.
Dias
Toffoli,
Primeira
Turma,
j.
28/10/2014).
Portanto, a decisão recorrida não seguiu o atual
entendimento do Supremo Tribunal Federal a
respeito da incidência da Súmula Vinculante n°
17, inexistindo qualquer julgado do próprio
Supremo Tribunal Federal que permita concluir
pelo seu cancelamento.
Observe-se, ainda, que não há que se falar em
qualquer ofensa à coisa julgada. A Súmula
Vinculante n° 17 representa uma interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
8
consolidada pelo Supremo Tribunal Federal de
disposições que já constavam desde o texto
original da Constituição Federal de 1988, tendo
o processo de execução sido ajuizado já na
constância das disposições constitucionais.
Além disso, a Súmula Vinculante 17 se destina
propriamente a solucionar uma questão típica
da fase de cumprimento de sentença de
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública, não havendo que se falar em “violação
à coisa julgada” se esta questão não era
passível de discussão na fase de conhecimento.
Por fim, também não há qualquer determinação
no enunciado da Súmula Vinculante n° 17 que
restrinja ou determine uma modulação de sua
incidência temporal, razão pela qual nada
afasta sua incidência ao caso.
No entanto, não é possível simplesmente
acolher a pretensão de reconhecer a liquidação
do precatório, com a devolução do saldo credor
à FESP.
É certo que o acolhimento da ação de Repetição
de Indébito ajuizada pelo agravado acarretou a
expedição do precatório EP no 2189/1990, no
valor de NCz$ 639.958,17, em setembro/1990
(fls. 1337/1341 dos autos principais), sendo
realizados vários depósitos para o pagamento
do valor requisitado (fls. 1345, 1353, 1363,
1392, 1408, 1492, 1529, 1554, 1571, 1660,
1698, 1733, 1789, 1800 e 1861 dos autos
principais).
Os
demonstrativos
que
acompanharam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
9
referidos depósitos indicam a incidência de
juros
moratórios
nos
depósitos
efetuados
diretamente pela Fazenda Estadual (fls. 1346,
1354/1355,
1364/1366,
1389/1391,
1409/1411,
1493/1496,
1530/1534,
1555/1561,
1572/1578,
1661/1668,
1699/1707,
1734/1743,
1790/1799,
1801/1811 e 1862/1873 dos autos principais),
mas certamente a executada observou a legislação aplicável à época, não sendo
plausível a alegação de existência de um saldo
credor de R$ 187.553,89 em seu favor (fls.
2027/2034 dos autos principais), sobretudo
porque
praticamente
equivale
ao
depósito
efetuado nos autos para pagamento da 9a
parcela em 28/12/2009 (R$ 189.795,24
fls.
1861 dos autos principais).
Observo que o DEPRE não efetuou qualquer
depósito
nos
autos
para
pagamento
do
precatório EP no 2189/1990, já que os cálculos
elaborados
a
fls.
1938/1961
dos
autos
principais apontaram a existência de saldo
credor em favor da executada, no importe de
R$ 140.880,67, para 30/08/2011, data em que
deveria ter sido efetuado o depósito da 10a e
última parcela da moratória do art. 78 do ADCT,
correspondente a R$ 132.472,97.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
agravada,
com
observação
para
que
seja
apurada a existência de eventual excesso no
último
depósito
efetuado
pela
executada,
abatendo-se-o do montante correspondente à
última parcela do precatório EP no 2189/1990,
para possibilitar a sua quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
10
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
A
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3005489-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29480
11
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora